Tribunal: STF
Processo: ARE 833150
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LEI 13.467/2000. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.